Tribunal: TJSP
Processo: 1043629-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Condomínio. Administração. Ação de prestação de contas.
Primeira fase. Momento em que se examina somente a obrigatoriedade ou não da prestação de contas.
Salão de festas. Área utilizada pelos condôminos dos três blocos (Brasil Império, Brasil Colônia e Brasil República) que formam o condomínio denominado Tradição Brasileira. Relação obrigacional entre as partes evidenciada. Dever de prestar

Ementa:
Condomínio. Administração. Ação de prestação de contas.
Primeira fase. Momento em que se examina somente a obrigatoriedade ou não da prestação de contas.
Salão de festas. Área utilizada pelos condôminos dos três blocos (Brasil Império, Brasil Colônia e Brasil República) que formam o condomínio denominado Tradição Brasileira. Relação obrigacional entre as partes evidenciada. Dever de prestar contas. Ocorrência.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043629-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASIL IMPÉRIO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
BRASIL COLÔNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043629-37.2019.8.26.0100 - im
2
Voto no 37.228
APELAÇÃO No 1043629-37.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASIL IMPÉRIO
APDO.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASIL COLÔNIA
JUIZ(A): THANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
Condomínio. Administração. Ação de prestação de contas.
Primeira fase. Momento em que se examina somente a
obrigatoriedade ou não da prestação de contas.
Salão de festas. Área utilizada pelos condôminos dos três
blocos (Brasil Império, Brasil Colônia e Brasil República)
que formam o condomínio denominado Tradição Brasileira. Relação obrigacional entre as partes
evidenciada. Dever de prestar contas. Ocorrência.
Recurso provido.
Trata-se de primeira fase de ação de
prestação
de
contas,
envolvendo
relação
condominial,
julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 189/194, cujo relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
pelo requerido Condomínio Brasil Colônia (fls. 197/201), acolhidos pela
decisão de fls. 214, para fixar os honorários sucumbenciais em R$
2.000,00, a ser pago pela parte vencida.
Inconformado,
apela
o
autor
Condomínio Edifício Brasil Império (fls. 202/210), pleiteando a reforma
do julgado. Aduz, em breve síntese, que o Condomínio Tradição Brasileira
é composto por três blocos (Brasil Império, Brasil Colônia e Brasil
República), cada um com síndico e uma administração própria. No entanto,
na união de esforços, construíam um salão de festas em área comum, mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043629-37.2019.8.26.0100 - im
3
síndica do recorrido está administrando o local e os recurso financeiros,
sem qualquer prestação de contas aos demais. Alega que a área comum
onde construído o salão de festas pertence a todas as edificações, de acordo
com a fração ideal correspondente. Repisa que, como reconhecido na r.
sentença, o salão de festa foi construído pelos três blocos, motivo pelo qual
não há que se falar em falta de interesse de agir, já que quota-parte
pertence a cada condômino.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
O recorrente (Brasil Império) ajuizou
a presente ação em face do recorrido (Brasil Colônia), na qual pretende ver
prestadas as contas referentes ao período em que o demandado está
administrando o salão de festas construído em razão da união de esforços
dos três blocos (Brasil Império, Brasil Colônia e Brasil República) que
compõem o Condomínio Tradição Brasileira.
O réu (Brasil Colônia), no entanto,
argumenta que o autor não possui legitimidade ativa, pois não colacionou
ao feito documentos que corroborem o seu direito. Apega-se que os
condomínios são isolados, motivo porque o requerente não possui gerência
na administração do salão de festas.
Pelos elementos colacionados ao
feito, restou incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, bem
como que os três blocos que compõem o conjunto Tradição Brasileira
utilizam o referido espaço, pagando uma taxa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043629-37.2019.8.26.0100 - im
4
Compete ao administrador, no caso o
condomínio Brasil Colônia, prestar constas de sua gestão ou administração
da coisa comum (pois incontroverso que essa área desde a sua construção é
utilizada pelos condôminos dos três blocos, tanto que os síndicos anteriores
prestavam contas, conforme os documentos colacionados ao feito),
instruindo-as com os documentos justificativos.
Na primeira fase se analisa somente a
existência da obrigação de prestar as contas tendo em vista a relação
jurídica havida entre as partes, de modo que não há lugar para que sejam
discutidas outras questões, cujo exame, se necessário, se dará na segunda
fase da demanda.
Aliás, o caso versado aqui tem suas
peculiaridades, já que se trata de um conjunto arquitetônico de grandes
dimensões, com edificação única, denominada “Conjunto Tradição
Brasileira”, construído em 1972, composto por três blocos interligados e
dois subsolos comuns a eles.
E, pelos elementos colacionados ao
feito, o salão de festas foi construído onde era um local aberto e pertencia à
área comum junto à praça e o jardim do Condomínio Tradição Brasileira.
Faço aqui, uma pequena observação,
pois já fui relator em outra ação envolvendo as mesmas partes e, naquela
como nesta, observo que as questões travadas pelos condomínios revelam
mais o desarranjo entre as síndicas dos blocos, do que a visão do bem
comum, digo isso, porque no processo outrora julgado por esta C. Turma,
o embate envolvia a segurança dos condôminos, mas por questões pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043629-37.2019.8.26.0100 - im
5
dos síndicos, inúmeros entraves foram colocados para a solução da
pendenga e, lá como aqui, houve necessidade da judicialização da matéria,
quando poderia ter sido facilmente resolvida na seara interna.
Faço esse registro para evidenciar
que por questões de somenos se movimenta toda a custosa máquina
judiciária, o que se apresenta inadmissível, restando evidente que a
litigiosidade injustificada encampada por alguns operadores do direito vem
em prejuízo de toda a população, além deles próprios, que assoberbam,
desnecessariamente, nossos Fóruns e Cortes de Justiça.
Não se discute o direito das partes e
o livre acesso à Justiça, mas obviamente que os custos do presente
processo superam em muitas vezes o valor patrimonial em jogo,
observando-se que as síndicas dos blocos poderiam encontrar um
denominador comum ou, quiçá, deixar esse custoso encargo para outros
que possam se compor de forma mais harmoniosa e visando o bem comum
de todo o Condomínio Tradição Brasileira, pois, como visto, apesar de
haver três administradores diferentes, na verdade é apenas um único e
grandioso conjunto arquitetônico.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso, para reconhecer o dever de prestar contas.
CESAR LACERDA
Relator